Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709527-45.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMAR RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de termo aditivo ao acordo (ID 59069765) no qual a parte autora noticia a existência de erro material quanto aos seus dados bancários na minuta da transação de ID 58514195. É, em linhas breves, o relatório. Considerando a possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo, independente de provocação, mesmo após o trânsito em julgado, defiro o pedido para que constem os dados bancários do Autor constantes do termo aditivo de ID 59069765 no acordo entabulado entre as partes. Intimem-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora